Tribunal: STF
Processo: RHC 203951
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE E NATUREZA LESIVA DA DROGA (COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O aumento da pena-base está justificado na natureza lesiva da droga apreendida (cocaína), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP. Precedentes. Ademais, houve a exasperação pelos maus antecedentes e culpabilidade (descaso com a Justiça).
    2. A questão relativa à segunda fase da dosimetria da pena, em que se alega que quatro condenações anteriores já foram atingidas pelo período depurador de 5 anos, cuida de matéria que não foi trazida anteriormente, tratando-se de indevida inovação recursal.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    (HC 639.545-AgR/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada no aumento da pena-base).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial motivada, escapando à revisão crítica aprofundada por meio de habeas corpus. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas pode ter como fundamento a natureza da droga apreendida. Não caracterizada a desproporcionalidade no aumento de dois anos e seis meses da pena mínima. Parecer pelo desprovimento do recurso.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n° 0010702-74.2019.8.24.0008) consta dos autos que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (em 22/2/2021).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin).
    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.
    (RHC 187.135-AgR/AC, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Não vislumbro a ocorrência de ilegalidade evidente apta a superar esse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro NUNES MARQUES
Relator